Tribunal: TJDFT
Processo: 0008986-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008986-24.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A D E S P A C H O Observa-se, do substabelecimento de ID no 28563694, que os poderes outorgados pela Mundial Center Atacadista S/A foram substabelecidos, sem reservas, ao ilustre advogado Luiz Afonso Costa de Medeiros, em 26/8/21. Constata-se, além disso, que, após tal substabelecimento, não houve outorga de poderes a outros advogados, em relação à citada sociedade empresária. Dessa forma, acolho o pedido de ID no 53548464 e determino seja desentranhada a petição de ID no 53268778 (certificando-se), eis que protocolizada por advogados que não ostentam procuração nos presentes autos. Em seguida, prossiga-se com o julgamento presencial já designado. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator